Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). ALEGADAS OMISSÕES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A FUB. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DO STF. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação cominatória, reconhecendo a regularidade da inscrição de candidato na 3a etapa do PAS/UnB – Subprograma 2022, após erro material no preenchimento da etapa de inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à necessidade de litisconsórcio passivo com a Fundação Universidade de Brasília – FUB e à consequente competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se houve omissão na aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais; e (iii) determinar se o julgado aplicou indevidamente a teoria do fato consumado sem compatibilização com o Tema 476 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de litisconsórcio passivo necessário com a FUB, afastando-o ao atribuir legitimidade passiva exclusiva ao CEBRASPE, executor do certame, conforme a Teoria da Asserção e a Súmula 510 do STF.
4. Afirma-se que a competência da Justiça Comum do Distrito Federal foi devidamente analisada, uma vez que inexistente ente federal no polo passivo e tratando-se de ato praticado por associação privada, nos termos do art. 109, I, da CF e da Súmula 150 do STJ.
5. Constata-se que o princípio da causalidade foi expressamente apreciado, atribuindo-se os ônus sucumbenciais ao CEBRASPE em razão da resistência administrativa e judicial à pretensão do autor, que ensejou a judicialização do conflito, ainda que o erro material inicial fosse do candidato.
6. Esclarece-se que o acórdão não se fundamentou na teoria do fato consumado, mas no controle de legalidade do ato administrativo à luz da razoabilidade, proporcionalidade e do direito fundamental à educação, afastando a incidência do Tema 476 do STF.
7. Conclui-se que os embargos visam à rediscussão do mérito e ao mero prequestionamento, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, nos limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de competência jurisdicional.”; “2. A aplicação do princípio da causalidade para fins de ônus sucumbenciais pode considerar a resistência do réu como causa da judicialização, ainda que haja falha inicial da parte autora.”; “3. Não se aplica o Tema 476 do STF quando o julgamento não se funda na teoria do fato consumado, mas no reconhecimento de direito material à luz da razoabilidade, proporcionalidade e do controle de legalidade do ato administrativo.”; “4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, 93, IX, 109, I, e 205; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 85, caput e § 11, 114 e 115.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; STF, Tema 476; STF, Súmula 510; STJ, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 1992044, 0736395-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 15.05.2025.